Tribunal: TJMT
Processo: 0037787-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037787-35.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO GUILHERME SALOME MORESCHI SILVA - CPF: 022.023.641-02 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA registrado(a) civilmente como KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RODRIGO GUILHERME SALOME MORESCHI SILVA - CPF: 022.023.641-02 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA registrado(a) civilmente como KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
QUANTO AOS LUCROS CESSANTES OU CLÁUSULA PENAL ACOLHIDA –
MÉRITO
– COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO –RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ALUGUÉIS COMPROVADAS – REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Incorre em vício gerador de nulidade por julgamento
extra petita
a sentença que contenha decisão motivada em pedido não sustentado pelo autor na exordial, concernente aos lucros cessantes. Todavia, não cabe a anulação da decisão, mas, tão somente, declarar a sua parcial nulidade, para decotar o excesso da condenação.

O impedimento na expedição do ‘habite-se’ em decorrência de atraso de obras da empresa concessionária de serviços de abastecimento de água e esgoto é um risco inerente a atividade da construtora requerida, cujo argumento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito/força maior.

O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de alugueis, desde que devidamente comprovados, haja vista a necessidade de alocação extraordinária de recursos do adquirente com moradia, quando já poderia estar usufruindo o bem.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0037787-35.2015.8.11.0041

APELANTES:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA e RODRIGO GUILHERME SALOME MORESCHI SILVA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
(requerida) e por
RODRIGO GUILHERME SALOME MORESCHI SILVA
(requerente), contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Bruno D’Oliveira Marques
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0037787-35.2015.8.11.0041 (cód. 1032122), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes ao requerente, no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, desde findo o prazo de tolerância até a efetiva entrega, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada prestação e com juros de mora a partir da citação, autorizando-se o abatimento dos valores pagos a esse título em atenção à medida liminar concedida.

Além disso, condenou a empresa demandada ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da decisão de juros de 1% (um por cento) ao mês, ao contar da citação, bem como das custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

O
autor-apelante
, em suas razões recursais, aduz que se faz necessária a reforma da sentença para condenar a requerida a ressarcir integralmente o valor despendido pelo mesmo, durante o período compreendido entre 30/03/2015 e 28/07/2016, a título de aluguel, o qual deverá ser valorado na fase de liquidação de sentença (Id. 102692971).

Por sua vez, a
ré-apelante
inicialmente pugna pelo conhecimento do recurso, haja vista sua tempestividade, uma vez que a intimação da sentença dos embargos de declaração não ocorreu no nome do patrono indicado.

Ainda, preliminarmente, requer a nulidade da sentença, uma vez que
extra petita
, pois o magistrado concluiu pela sua condenação em lucros cessantes, no entanto, entende que o ressarcimento quanto aos alugueis diz respeito ao dano emergente.

No mérito, defende que não houve ato ilícito, de modo que não há falar em indenização por danos morais, pois não foram desconsideradas as cláusulas de tolerância para entrega do imóvel, as quais foram livremente pactuadas entre as partes. Alternativamente, requer a redução da indenização e que os juros de mora ocorram a partir do arbitramento.

Ressalta que houve necessidade da prorrogação do prazo de entrega do empreendimento em decorrência da obra para o abastecimento público de água e serviços de esgoto sanitário de responsabilidade da CAB Cuiabá, estando, portanto, diante da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, que é uma excludente de responsabilização.

Por outro lado, assevera que não houve comprovação quanto aos danos materiais, pois o contrato de locação está em nome de terceiro, assim como os comprovantes de depósitos e transferências. Aduz, ainda, que as benfeitorias relatadas não condizem com os comprovantes apresentados, e àqueles apresentados com a impugnação não são novos, razão pela qual defende que se operou a preclusão (Id 102692973).

As contrarrazões foram ofertadas apenas pela empresa requerida, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 102692980).

O autor é beneficiário da assistência judiciária, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo recursal (id. 102729993 - Pág. 1), enquanto que a empresa ré comprovou o respetivo recolhimento (Id. 102692980 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO - DA PRELIMINAR DE VÍCIO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no efeito devolutivo.

Em suas razões, a ré-apelante suscita preliminar de vício de julgamento
extra petita
, uma vez que não houve pedido na inicial voltado a indenização a título de lucros cessantes ao requerente.

Pois bem. Como cediço, compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença “extra petita”, “citra petita” ou “ultra petita”, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC.

O certo é que, na inicial, houve pedido voltado ao ressarcimento com os alugueis comprovadamente pagos, conforme contratos acostados nos autos.

Entretanto, o Juízo
a quo
deu providência jurisdicional diversa da que foi postulada, determinando o pagamento de indenização a título de lucros cessantes ao requerente, no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, desde findo o prazo de tolerância até a efetiva entrega, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada prestação e com juros de mora a partir da citação.

Importante ressaltar que a cláusula penal constitui um pacto secundário acessório, por meio do qual as partes determinam previamente uma multa (geralmente em pecúnia), que pode ser estabelecida para prefixação de indenização por inadimplemento relativo, recebendo, assim, a denominação de cláusula penal moratória, que possui natureza reparatória.

A referida cláusula representa o aluguel que o imóvel alugado, normalmente, produziria ao locador, sendo que habitualmente, nos contratos de promessa de compra e venda, há cláusula estabelecendo multa que varia de 0,5% a 1% do valor total do imóvel a cada mês de atraso.

Ocorre que, no caso dos autos, além do autor não ter pleiteado o pagamento desta referida cláusula, o contrato entabulado entre as partes não prevê tal sansão.

Ademais, importante discorrer que segundo a vedação contida na afetação ao rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.635.428 - SC - Tema 970 do STJ), não é possível acumular cláusula penal com lucros cessantes.

Diante disso, tenho que deve ser reconhecida a nulidade parcial da sentença hostilizada, que, no entanto, dispensa o retorno dos autos à origem, limitando-se ao
decote
do tópico que não foi expressamente tratado na petição inicial.

Sobre o tema, já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE - PROCEDÊNCIA PARCIAL - PRELIMINAR -
JULGAMENTO EXTRA PETITA -
PENSIONAMENTO DA VIÚVA -
NULIDADE DA SENTENÇA DA PARTE QUE EXCEDEU O LIMITE DA LIDE - RECONHECIMENTO – DECOTE NECESSÁRIO
- MÉRITO – PENSIONAMENTO – VÍTIMA/GENITOR DO AUTOR MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – 13o SALÁRIO - MANUTENÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS SEMELHANTES – EXCLUSÃO DO 13o SALÁRIO – EXERCÍCIO DE TRABALHO REMUNERADO – INCLUSÃO NO PENSIONAMENTO – POSSIBILIDADE – DESPESA FUNERAL DEVIDAMENTE COMPROVADA – RESSARCIMENTO – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caracteriza-se a sentença como ultra petita quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial, devendo ser decotado da condenação a parte que excedeu os pedidos formulados
. Na hipótese em tela, se o autor é filho menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida. A pensão devida ao filho menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, conforme recentíssimo precedente do STJ (AgInt no AREsp 1173946/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020). Em consequência da manutenção da fixação de 2/3 do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, deve ser mantido o 13o salário. Para fixação do quantum indenizatório os danos morais devem ser observados aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e em consonância com que este Tribunal tem fixado em casos semelhantes.”
(TJ-MT – AC: 00036870820148110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA ABUSIVA – TARIFA DE CONTRATAÇÃO –
DECISÃO ULTRA PETITA - NULIDADE NESSE PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados esses serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).
Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de esta ser citra, ultra ou extra petita
.”

(N.U 0004652-15.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

Portanto, hei por bem
ACOLHER
a preliminar de vício de julgamento “extra petita” para excluir da sentença a condenação por lucros cessantes, no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, desde findo o prazo de tolerância até a efetiva entrega, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada prestação e com juros de mora a partir da citação.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Cinge-se a controvérsia verificar se é cabível o reconhecimento da excludente de responsabilidade pelo atraso da entrega da obra, diante da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, a exclusão do dano material e moral ou ainda sua redução, e ainda se é cabível o ressarcimento integralmente o valor despendido pelo autor, durante o período compreendido entre 30/03/2015 e 28/07/2016, a título de aluguel.

Pois bem. Infere-se dos autos que o autor em
28/01/2013
pactuou o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel com a requerida, da unidade imobiliária localizada no Residencial Altos do Cerrado, precisamente o Lote 35, Quadra 3, no valor de R$83,745,60 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), cuja obra deveria ser entregue no dia
30/09/2014
, admitida a ampliação do prazo em até 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até
30/03/2015
.

Constata-se que a chave do imóvel foi entregue em
28/07/2016
, consoante o
termo respectivo (id. 102692954 - Pág. 1).

Dessa forma, verifica-se que, de fato, o prazo de entrega do lote encerrou-se em
30/03/2015
, no entanto, o imóvel foi entregue somente depois de transcorrido 16 (dezesseis) meses do prazo previsto.

Quanto à alegação de caso fortuito e força maior como justificativa para o atraso na entrega da unidade, melhor sorte não assiste à ré-recorrente.

Conforme prevê a Teoria do Risco do Empreendimento, aquele que se dispõe a exercer atividade no mercado de consumo tem o dever de responder por vícios/defeitos nos bens e serviços prestados.

Desse modo, eventual atraso ocasionado pela Concessionária CAB Cuiabá para regularização do abastecimento de água e esgoto, não é capaz de excluir a responsabilidade da ré em cumprir integralmente os termos contratuais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADO
- DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
Fatores externos, como o atraso da entrega do habite-se, ou mesmo o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior
. A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.”
(TJ-MT – AC: 00136522220168110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 24/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2019)

No que concerne ao
ressarcimento do dano material
pleiteado pelo autor-apelante, referentes aos gastos efetivados com aluguel, no período compreendido entre 30/03/2015 e 28/07/2016, denota-se que o magistrado de primeiro grau, equivocadamente, acolheu o pedido como sendo de ‘lucros cessantes’, no entanto, tal condenação foi afastada, diante do reconhecimento do julgamento “extra petita”, de modo que passo a análise do pedido.

Consta dos autos, que em 17/08/2015 o magistrado singular deferiu tutela de urgência determinando o ressarcimento com alugueis a serem depositados na conta corrente do autor, todo dia 20 de cada mês, no importe de R$560,00 (quinhentos e sessenta reais) – id. 102688034 - Pág. 1 a 3, cuja medida vinha sendo cumprida, consoante informações constates do feito.

Diante disso, necessário se faz a confirmação da tutela de urgência deferida, pois o autor faz jus ao reembolso pelo dano material, diante a indisponibilidade do imóvel adquirido e porque comprovado nos autos, que durante o período de 30/03/2015 a 28/07/2016, o autor estava locando o imóvel de Nilson Tadeu Perez, conforme contrato de locação entabulado entre as partes, pelo importe de R$560,00 (quinhentos e sessenta reais) – id. 102688031 - Pág. 7.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS –
DESPESAS COM ALUGUEL COMPROVADAS
–
REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. (REsp no 1.641.037/SP – 2016/0253093-5). Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora da instalação do saneamento básico pela CAB, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(TJ-MT 00006447520168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO PARA A ENTREGA DA OBRA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – JUSTO E RAZOÁVEL –
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano moral indenizável na modalidade “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo. 2. Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora da instalação do saneamento básico pela CAB e na liberação do documento “Habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, que já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato. 3. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta lesiva. 4.
Deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente aos valores comprovadamente desembolsados para pagamento de alugueres, em razão do atraso na entrega da obra
.”
(TJ-MT – AC: 00378990420158110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/09/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/11/2019)

No que pertine ao
dano moral
, considerando o tempo de atraso na entrega do imóvel, bem como observada a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar.

Isso porque, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial da parte compradora foi atingido pela conduta ilícita da ré-apelante, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida por ela em razão da morosidade na entrega do imóvel. Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – MULTA PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES IMPOSSIBILIDADE –
DANO MORAL MORAL – CONFIGURAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo atraso na entrega da obra pelo fornecedor, incide a cláusula penal moratória (juros moratórios), que tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, todavia, não no valor determinado na sentença (1%), mas sim, no instrumento contratual (0,5%).
O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor.
A fixação do valor indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.”
(TJ-MT 10049815620178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
DANO MORAL CARACTERIZADO
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Os fatores alegados pela Construtora/ré como motivo de ATRASO na entrega da obra relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor/autor ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuí-los a terceiros, afinal, inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela fornecedora de serviço, de modo que, ao estipular os termos do contrato, já deveria ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos. 2. A
situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o ATRASO injustificado na entrega do IMÓVEL por quase dois anos invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do DANO extrapatrimonial
.”
(N.U 0038727-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
para cada autor fixado na sentença, estando, pois, o
quantum
em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A MULTA – TEMA N.o 970 E 971 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A demora da municipalidade em expedir a carta de habite-se não se presta para justificar o atraso na entrega do imóvel, pois decorrente dos riscos do negócio gerido pelas empreendedoras. O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa do vendedor enseja a aplicação da cláusula penal pactuada no importe de 2% sobre o valor já pago pelo comprador. De acordo com as teses dos Temas n.o 970 e 971 do STJ, a multa prevista no contrato em desfavor da construtora constitui a prefixação das perdas e danos, de modo que, a sua aplicação afasta a indenização por lucros cessantes (aluguéis). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.”
(TJ-MT 00229610420158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do requerente, para determinar o ressarcimento integralmente do valor despendido pelo autor, durante o período compreendido entre 30/03/2015 e 28/07/2016, a título de aluguel, sendo que os valores deste período em que não foram liquidados deverão ser corrigidos com a incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento efetivado, mantendo-se o abatimento dos valores pagos a esse título em atenção à tutela de urgência anteriormente concedida e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida, apenas para
acolher
a preliminar de vício de julgamento “extra petita”, a fim de excluir da sentença a condenação por lucros cessantes, no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, desde findo o prazo de tolerância até a efetiva entrega, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada prestação e com juros de mora a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021